Tribunal: TJSP
Processo: 1571332-71.2023.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
r com base em procedimento administrativo para verificação do valor de mercado aproximado – Inadmissibilidade. Procedimento distinto do arbitramento previsto no artigo 148 do CTN. Não comprovação de inidoneidade das declarações prestadas pelo contribuinte ou por terceiros. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1571332-71.2023.8.26.0090; Relator (a): João Alberto Pezarini; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 13/02/2025; Data de Registro: 18/02/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis

Relator(a):

João Alberto Pezarini

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/02/2025

Data de publicação:

18/02/2025

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – ITBI – Exceção de pré-executividade acolhida, para reconhecer indevida cobrança do imposto em duplicidade. Imposto calculado e já recolhido com base em parâmetros fixados em sentença já transitada em julgado, prolatada em mandado de segurança anterior. Lançamento complementar com base em procedimento administrativo para verificação do valor de mercado aproximado –

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – ITBI – Exceção de pré-executividade acolhida, para reconhecer indevida cobrança do imposto em duplicidade. Imposto calculado e já recolhido com base em parâmetros fixados em sentença já transitada em julgado, prolatada em mandado de segurança anterior. Lançamento complementar com base em procedimento administrativo para verificação do valor de mercado aproximado – Inadmissibilidade. Procedimento distinto do arbitramento previsto no artigo 148 do CTN. Não comprovação de inidoneidade das declarações prestadas pelo contribuinte ou por terceiros. Recurso desprovido.